Tribunal: TJES
Processo: 0001928-27.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001928-27.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 51/54) interposto por
JORGE AMORIM
em face da r. Sentença (fls. 47/49v), prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da presente “Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito”, ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Contrarrazões às fls. 56/60, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 51/54) interposto por
JORGE AMORIM
em face da r. Sentença (fls. 47/49v), prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da presente “Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito”, ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

O autor propôs a presente ação, em resumo, questionando o pagamento de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) ao Município de Vitória, que vem embutida mensalmente na conta de luz do consumidor.

Assim, requereu “a responsabilização civil por tais fatos narrados”, bem como “não ser efetuado o pagamento da taxa ilegal que lhe vem sendo imposta e a devolução dos pagamentos indevidos” (fl. 03).

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
JORGE AMORIM
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a EC n. 39/2002 não autoriza o Município a instituir imposto, nem taxa, com o nome de contribuição, nem, tampouco, pode instituir alíquotas diferenciadas para a contribuição; e
(ii)
o Município fixou base de cálculo diversa para o mesmo tributo, estabelecendo alíquotas diferenciadas, de acordo com a faixa de consumo de energia de cada contribuinte, prevendo a possibilidade de cobrança progressiva, extrapolando, assim, a sua função regulamentadora, tendo em vista a ausência de previsão legal nesse sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

Analisando o caso, verifico tratar-se de ação eminentemente teórica, que pretende questionar o instituto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em si.

Ocorre que, como sabido, a Emenda Constitucional n. 39/2002 acrescentou à Carta Magna o art. 149-A, que possibilitou aos Municípios e Distrito Federal instituir a COSIP, nos seguintes termos: “
Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”.

Recentemente, o dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 132/2023, passando a conter a seguinte redação:
“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III”

O parágrafo único do mesmo dispositivo ainda preceitua que
“é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica
”.

Na verdade, o autor se equivoca sobre os institutos tributários em sua demanda, confundindo a Taxa com a Contribuição em questão. Na Petição Inicial, alega: “Ora, a Carta Magna, em seu artigo 145,
caput
e inciso II, estabelece que as taxas somente podem ser instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”.

Adiante, argumenta: “não sendo, pois, possível mensurar o aproveitamento de tais serviços individualmente, calculando o custo utilizado. Logo, tal cobrança-é totalmente ilegal, já que por ser pública, não possui esse caráter de especificidade e de divisibilidade”.

Todavia, ao passo que a taxa é cobrada “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição” (art. 145, inciso II, da Constituição), a COSIP é um tributo que se distingue exatamente por não possuir a característica da referibilidade, isto é, tal contribuição independe da utilização direta e divisível do serviço por parte do contribuinte.

A COSIP é um tributo
sui generis
, que tem por objetivo custear o serviço de iluminação pública prestado pelos municípios e Distrito Federal, sendo este serviço de natureza
uti universi
, isto é, indivisível e insuscetível de referibilidade a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos determinável. Isso porque não é possível ao Município calcular exatamente a utilização da iluminação pública da cidade por cada usuário, restando inviável a cobrança de taxa pelo serviço. Ao mesmo tempo, diferencia-se do imposto, pois a receita da COSIP se destina a finalidade específica.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 670, dispondo que
"o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa"
– mas pode ser remunerado pela devida Contribuição, desde que instituída por lei, constitucionalmente autorizada.

A lei municipal de Vitória, por sua vez, prevê a cobrança do referido tributo:

Art. 1º
Fica instituída a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, destinada a custear a prestação dos serviços de operação, manutenção e expansão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Vitória.

§ 1º
Define como iluminação pública, para fins de destinação da receita da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, sinalização semafórica, sinalização de faixa de pedestres, abrigos de usuários de transporte público, praças esportivas, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão, incluindo o fornecimento destinado a iluminação de natal, eventos públicos e aberto ao público previstos no Calendário Oficial do Município, prédios, monumentos, fachadas, fonte luminosa e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas, bem como a expansão da iluminação pública, sua modernização, investimentos em avanços tecnológicos, pagamento de financiamentos obtidos para melhorias da iluminação da Cidade e o serviço de poda de árvores para melhoria da iluminação, excluído o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 9156 DE 20/07/2017).

Desse modo, conforme observado pelo douto magistrado de primeiro grau, “vislumbra-se que, primeiro, não houve cobrança de taxa, mas sim de contribuição de iluminação pública pelo ente demandado; e, segundo, a cobrança se deu nos moldes constitucionais, o que faz cair por terra a alegação de sua inconstitucionalidade.”

A Suprema Corte já teve a oportunidade de manifestar-se favoravelmente à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 44):

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I
- Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.

(STF, RE 573675, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-07 PP-01404 RTJ VOL-00211-01 PP-00536 RDDT n. 167, 2009, p. 144-157 RF v. 105, n. 401, 2009, p. 409-429 JC v. 35, n. 118, 2009, p. 167-200)

Ademais, como se vê do julgado citado, não existe ilegalidade do Município ao fixar base de cálculo diversa para o mesmo tributo, estabelecendo alíquotas diferenciadas, de acordo com a faixa de consumo de energia de cada contribuinte, por não afrontar o princípio da capacidade contributiva.

Em outro precedente, a Suprema Corte concluiu
“pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor”
(STF. 2ª Turma. AgR no RE 724.104/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/03/2013).

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto por
JORGE AMORIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como sabido, a Emenda Constitucional n. 39/2002 acrescentou à Carta Magna o art. 149-A, que possibilitou aos Municípios e Distrito Federal instituir a COSIP, nos seguintes termos: “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. Recentemente, o dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 132/2023, passando a conter a seguinte redação: “Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III”. O parágrafo único do mesmo dispositivo ainda preceitua que “é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica”.

2.
Ao passo que a taxa é cobrada “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição” (art. 145, inciso II, da Constituição), a COSIP é um tributo que se distingue exatamente por não possuir a característica da referibilidade, isto é, tal contribuição independe da utilização direta e divisível do serviço por parte do contribuinte.

3.
A COSIP é um tributo
sui generis
, que tem por objetivo custear o serviço de iluminação pública prestado pelos municípios e Distrito Federal, sendo este serviço de natureza
uti universi
, isto é, indivisível e insuscetível de referibilidade a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos determinável. Isso porque não é possível ao Município calcular exatamente a utilização da iluminação pública da cidade por cada usuário, restando inviável a cobrança de taxa pelo serviço. Ao mesmo tempo, diferencia-se do imposto, pois a receita da COSIP se destina a finalidade específica.

4.
Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 670, dispondo que "o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa" – mas pode ser remunerado pela devida Contribuição, desde que instituída por lei, constitucionalmente autorizada.

5.
Conforme observado pelo douto magistrado de primeiro grau, “vislumbra-se que, primeiro, não houve cobrança de taxa, mas sim de contribuição de iluminação pública pelo ente demandado; e, segundo, a cobrança se deu nos moldes constitucionais, o que faz cair por terra a alegação de sua inconstitucionalidade”.

6.
Não existe ilegalidade do Município ao fixar base de cálculo diversa para o mesmo tributo, estabelecendo alíquotas diferenciadas, de acordo com a faixa de consumo de energia de cada contribuinte, por não afrontar o princípio da capacidade contributiva. A esse respeito, a Suprema Corte concluiu “pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor” (STF. 2ª Turma. AgR no RE 724.104/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/03/2013).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA